Tribunal: TJES
Processo: 5004009-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004009-77.2022.8.08.024

APELANTE: SILVANA PIRES ROCHA NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO NÃO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidata aprovada em concurso público para ingresso na Polícia Militar, que obteve matrícula no Curso de Formação de Soldados por decisão judicial. Após desligamento e posterior rematrícula, foi promovida administrativamente à graduação de Soldado. Pretende reconhecimento de direito à promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais e financeiros retroativos, alegando falha administrativa.
2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, por entender vedada a concessão de promoções e vantagens funcionais relativas a período em que não houve exercício efetivo do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a candidata que ingressou tardiamente na carreira militar por decisão judicial tem direito à promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais e financeiros retroativos, relativamente ao período em que não exercia atividade nos quadros da Corporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A promoção por ressarcimento de preterição, prevista na legislação estadual, destina-se a reparar prejuízos sofridos por militar já integrante da Corporação, quando indevidamente preterido em promoção por antiguidade ou merecimento.
5. A situação da recorrente não se amolda à hipótese legal, pois durante o período reclamado não integrava os quadros da Polícia Militar, encontrando-se em fase de concurso público - curso de formação - sem efetivo exercício.
6. O c. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 629.392, Tema 671), fixou entendimento vinculante no sentido de que a nomeação tardia por decisão judicial não gera direito a promoções ou progressões funcionais relativas ao período anterior ao ingresso no cargo.
7. A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou-se em harmonia com a orientação da Suprema Corte, vedando o reconhecimento de vantagens funcionais retroativas em casos de ingresso tardio por ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A promoção por ressarcimento de preterição pressupõe que o militar já integre os quadros da Corporação e tenha sido preterido em promoção por antiguidade ou merecimento. 2. A nomeação tardia por decisão judicial não autoriza o cômputo de tempo de serviço não prestado para fins de promoção ou efeitos financeiros retroativos.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 927, III; LCE/ES nº 911/2019, arts. 2º, parágrafo único, 37 e 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 629.392, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 10.08.2015 (Tema 671 RG); TJES, Apelação nº 021180046217, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 15.10.2019; TJES, Apelação nº 024140397258, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 03.10.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004009-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA PIRES ROCHA NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO NÃO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidata aprovada em concurso público para ingresso na Polícia Militar, que obteve matrícula no Curso de Formação de Soldados por decisão judicial. Após desligamento e posterior rematrícula, foi promovida administrativamente à graduação de Soldado. Pretende reconhecimento de direito à promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais e financeiros retroativos, alegando falha administrativa.
2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, por entender vedada a concessão de promoções e vantagens funcionais relativas a período em que não houve exercício efetivo do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a candidata que ingressou tardiamente na carreira militar por decisão judicial tem direito à promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais e financeiros retroativos, relativamente ao período em que não exercia atividade nos quadros da Corporação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A promoção por ressarcimento de preterição, prevista na legislação estadual, destina-se a reparar prejuízos sofridos por militar já integrante da Corporação, quando indevidamente preterido em promoção por antiguidade ou merecimento.
5. A situação da recorrente não se amolda à hipótese legal, pois durante o período reclamado não integrava os quadros da Polícia Militar, encontrando-se em fase de concurso público - curso de formação - sem efetivo exercício.
6. O c. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 629.392, Tema 671), fixou entendimento vinculante no sentido de que a nomeação tardia por decisão judicial não gera direito a promoções ou progressões funcionais relativas ao período anterior ao ingresso no cargo.
7. A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou-se em harmonia com a orientação da Suprema Corte, vedando o reconhecimento de vantagens funcionais retroativas em casos de ingresso tardio por ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A promoção por ressarcimento de preterição pressupõe que o militar já integre os quadros da Corporação e tenha sido preterido em promoção por antiguidade ou merecimento. 2. A nomeação tardia por decisão judicial não autoriza o cômputo de tempo de serviço não prestado para fins de promoção ou efeitos financeiros retroativos.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 927, III; LCE/ES nº 911/2019, arts. 2º, parágrafo único, 37 e 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 629.392, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 10.08.2015 (Tema 671 RG); TJES, Apelação nº 021180046217, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 15.10.2019; TJES, Apelação nº 024140397258, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 03.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004009-77.2022.8.08.024

APELANTE: SILVANA PIRES ROCHA NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SILVANA PIRES ROCHA NOGUEIRA
contra a sentença (ID 7253696) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, em Ação de Promoção por Ressarcimento de Preterição movida em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 7253698), que:
(i)
a própria Administração reconheceu a falha ao retificar administrativamente sua data de incorporação para 27/09/2012, após o ajuizamento da demanda, tornando o direito ao ressarcimento incontroverso; e que
(ii)
o precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 629.392) utilizado na sentença não se aplica ao caso, pois a matéria é regida por legislação estadual específica (Lei Complementar nº 321/2005 e Lei Complementar nº 911/2019), que garante expressamente o direito à promoção retroativa em casos de preterição por falha administrativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, defendendo a impossibilidade de contagem de tempo de serviço ficto para fins de promoção e pagamento, com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores (ID 7253700).

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se a definir se a Apelante, que ingressou nos quadros da Polícia Militar por força de decisão judicial, de forma tardia, faz
jus
à promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais e financeiros retroativos à data em que a turma original do seu concurso (CFSd/2009) foi promovida.

A r. sentença julgou a demanda improcedente, por entender ser vedada a concessão de promoções e vantagens funcionais relativas a período não trabalhado, por se tratar de nomeação tardia, operada por via judicial.

O julgado não merece reparos.

A promoção por ressarcimento de preterição é prevista como forma extraordinária de promoção do militar estadual (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 58, §§ 1º e 2º), destinada a "
reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito
" (LCE nº 911/2019, art. 37).

Ocorre que o "ressarcimento de preterição" não constitui causa independente ou autônoma de promoção. A rigor, é forma "extraordinária" de promoção apenas porque seus efeitos retroagirão, na medida em que o militar será promovido a contar da data em que teria direito. Sua aplicabilidade está adstrita às hipóteses em que o militar, já integrante dos quadros da Corporação, tem seu direito à promoção regular (por antiguidade ou merecimento) indevidamente prejudicado, nos termos do art. 38 da LCE nº 911/2019.

A situação da Apelante, todavia, não se amolda a tal previsão. O que se postula não é a reparação de uma promoção perdida enquanto militar na ativa, mas a retroação de seu próprio ingresso na carreira, para que então pudesse ser considerada para promoções que ocorreram em período no qual não exercia efetivamente a função. Durante o lapso temporal reclamado, sua condição era de candidata a concurso público, sendo o Curso de Formação de Soldado (CFSd) uma etapa do certame, de caráter eliminatório, e não o exercício propriamente dito da atividade militar (LCE nº 911/2019, art. 2º, parágrafo único).

Como bem delineado na sentença, o histórico funcional da Apelante é descontínuo. Em suma, após matriculada por ordem judicial (BGPM 038/2012), foi desligada do certame em 09/09/2013 (BGPM 037/2013) e, por consequência, do serviço ativo. Em seguida, novamente por decisão judicial, foi rematriculada em 27/03/2017. No período compreendido entre 09/09/2013 e 27/03/2017, a Apelante permaneceu fora das fileiras da PMES. Por fim, a mesma foi promovida à graduação de Soldado QPMP-C apenas a contar de 22/10/2021, quando, na qualidade de aluna-soldado remanescente do CFSd/2012, sanou todas as pendências acadêmicas

Assim, sua pretensão de computar esse tempo, no qual não houve efetiva prestação de serviço, para fins de realinhamento na carreira e percepção de vantagens, encontra óbice direto na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do
RE 629.392 (Tema 671)
, a Corte pacificou que "
a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação
".

Ainda que a Apelante argumente pela aplicação da legislação estadual, o entendimento firmado pelo C. STF estabelece uma diretriz sobre os limites dos efeitos de decisões judiciais que determinam o ingresso tardio no serviço público, vedando o reconhecimento de direitos funcionais inerentes ao exercício do cargo por período não trabalhado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em casos análogos, em alinhamento aos precedentes superiores:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. AUTOR ELIMINADO. LIMINAR DEFERIDA PERMITINDO A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. SENTENÇA DESFAVORÁVEL REVOGANDO A TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO CONCURSO NA FASE DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. SENTENÇA REFORMADA. REMATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO E POSTERIOR CONCLUSÃO.
RETROATIVIDADE DO DIA DA INCORPORAÇÃO NOS QUADROS DA PMES E DA PROMOÇÃO PARA SOLDADO COMBATENTE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. EFEITOS FINANCEIROS NEGADOS. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE QUE O MILIAR ESTADUAL ESTEJA OU JÁ TENHA ESTADO NA ATIVA
. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OBSERVÂNCIA A PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A promoção em ressarcimento por preterição nada mais é do que o reconhecimento tardio do direito do militar estadual, que não teve sua promoção levada a efeito no momento oportuno em decorrência de uma falha da Administração Pública, servindo, portanto, para reconhecer os benefícios advindos da promoção, desde que tenha preenchido todos os critérios de antiguidade e merecimento, o que pressupõe, indubitavelmente, que o militar tenha concluído o curso de capacitação e esteja exercendo ou tenha exercido ativamente a função nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2)
Não há como reconhecer a promoção em ressarcimento por preterição ao militar estadual em decorrência de falha administrativa operada durante o Curso de Formação de Soldado (CFSd), eis que este é somente uma etapa do concurso público para ingresso na carreira militar (art. 2º, § 1º, da LCE nº 467/2008, reproduzida, de maneira semelhante, no art. 2º, parágrafo único, da LCE nº 911/2019), não sendo considerado ainda exercício propriamente dito desta atividade.
3)
Muito embora o recorrente tenha obtido o reconhecimento na esfera administrativa da retroatividade de sua promoção à graduação de Soldado da PMES para o dia 18/12/2013, tal circunstância apenas ocorreu para fins de cômputo de sua antiguidade, não podendo, por sua vez, ser invocada no escopo de obtenção da promoção em ressarcimento por preterição, tendo em vista que durante o período de 18/12/2013 a 17/12/2015 ainda não havia sequer sido aprovado no concurso público para o ingresso nos quadros da Polícia Militar capixaba, de forma que, evidentemente, não teve nenhuma promoção por merecimento ou antiguidade sobrestada.
4)
O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347, firmou a tese segundo a qual na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante, e, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 629.392, estabeleceu que A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.
, precedentes vinculantes estes de observância obrigatória por esta Corte de Justiça (art. 927, inciso III, do CPC/2015). 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 021180046217, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E HORAS EXTRAS.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DO ES
. CARÁTER ELIMINATÓRIO.
PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POSSÍVEL AO MILITAR ESTADUAL COMPONENTE DO QUADRO DA PMES
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Lei Complementar Estadual nº. 467?2008: Art. 2º O ingresso nos quadros das Praças da PMES e do CBMES dar-se-á somente por concurso público para o cargo de Soldado. § 1º O Curso de Formação de Soldado - CFSd é uma etapa do concurso público, tendo caráter eliminatório e classificatório, conforme normas internas de ensino das respectivas corporações. 2.
O Curso de Formação de Soldado tem caráter eliminatório, ou seja, o candidato que não for aprovado no referido curso poderá ser eliminado do certame, deixando de ingressar nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
. 3. Os requisitos autorizadores da promoção por ressarcimento de preterição dispostos nos incisos do art. 36, da LEC nº. 467?08, delimitam as situações em que o militar estadual faz jus ao recebimento de verbas preteridas, retroagindo a data que teria direito a ser promovido. 4.
É possível aferir com clareza que somente o militar estadual na ativa ou inatividade pode pleitear a promoção por ressarcimento de preterição
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140397258, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017)

Destarte, a sentença não merece reparos ao concluir pela impossibilidade de se computar tempo de serviço não prestado para fins de promoção e pagamento de remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)